Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. DEVER DE COOPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS INTEGRATIVAS.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados no ponto que tiverem por pretensão o reexame substancial do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso formalmente adequado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.